Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803368-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: MOACIR DE PAIVA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELITIVA – DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NA VERTENTE –

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo de homicídio qualificado tentado
.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão
.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado tentado.

Constata-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente teria, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo contra LUIZ PAULO DA COSTA PINTO, com o suposto intento de lhe ceifar a vida, o que aponta a periculosidade real do paciente.

Lado outro, na referida decisão, ainda, o Juízo asseverou que o paciente
também responde a processo criminal na comarca de Castanhal por tráfico e associação ao tráfico (processo nº 0026139- 55.2015.814.0015), o que denota contumácia delitiva.

Como se vê, diante das digressões feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, tentou ceifar a vida de outro cidadã, sendo, ainda, contumaz na prática de crimes.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

5.

Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Moacir de Paiva Neto.

Impetrante: Francelino da Silva Pinto Neto.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hezedequias Mesquita da Costa.

Processo nº:
0803368-22.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Francelino da Silva Pinto Neto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Moacir de Paiva Neto
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA
.

Aduz
o
impetrante
, resumidamente,
que iniciou-se uma investigação tendo o paciente como principal suspeito de ter tentado contra a vida do nacional Luiz Paulo da Costa Pinto, em razão de fato ocorrido em 03.02.2020.

Relata que ao tomar conhecimento de que seu nome estava sendo ventilado como provável autor do atentado contra Luiz Paulo, no dia 19.02.2020, o paciente deslocou-se, espontaneamente, a Delegacia de Polícia para tomar conhecimento da situação e prestar esclarecimento. Mesmo com comparecimento espontâneo, ter prestado interrogatório, ter informando sua profissão e seu endereço residencial, a d. Autoridade Policial representou pela decretação de prisão temporária, busca domiciliar e autorização para acesso a celular do paciente, alegando em suma que a prisão do paciente seria imprescindível para a investigação policial, pois sua liberdade caracterizaria nítido perigo a ordem pública.

Segue relatando que diante deste contexto, a d. autoridade coatora entendeu por acolher todos os requerimentos da Autoridade Policial em sua representação, em especial a prisão temporária sob o argumento de que o paciente estaria com a arma do crime e responder um processo criminal por tráfico de drogas (0026139.55.2015.8.14.0015). Finalizou o decisum dispondo a necessidade da prisão por ser imprescindível para as investigações do inquérito policial.

Frisa que o paciente foi preso no dia 24.02.2020, quando chamado a Delegacia de Polícia para “prestar novo interrogatório”, prisão temporária esta que fora posteriormente convertida em preventiva.

Alega, em resumo, ausência de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva, e aplicabilidade de medida cautelar diversa.

Requer, ao final, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 15/04/2020 (Id. nº
2956836
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 15/04/2020, consoante Id nº
2962668
, prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 24/04/2020 (Id. nº 2965721) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão preventiva, e aplicabilidade de medida cautelar diversa.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, proferida pelo Juízo e colacionada nos presentes autos no Id. nº
2954577
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida da suposta conduta pelo qual o paciente está sendo denunciado, qual seja, homicídio qualificado tentado.

Constata-se dos autos, sobretudo das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente teria, supostamente, efetuado disparos de arma de fogo contra LUIZ PAULO DA COSTA PINTO, com o suposto intento de lhe ceifar a vida, o que aponta a periculosidade real do paciente.

Lado outro, na referida decisão, ainda, o Juízo asseverou que o paciente
também responde a processo criminal na comarca de Castanhal por tráfico e associação ao tráfico (processo nº 0026139- 55.2015.814.0015), o que denota contumácia delitiva.

Como se vê, diante das digressões feita pelo Juízo acerca da necessidade de se garantir a ordem pública, verifica-se que a tutela constritora está devidamente amparada nos termos legais, sobretudo em se levando em consideração a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, o qual, supostamente, tentou ceifar a vida de outro cidadã, sendo, ainda, contumaz na prática de crimes.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, entende-se que deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, não sendo outra medida cautelar diversa suficiente e idônea a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM Denegação. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 2. A segregação antecipada do paciente está devidamente apoiada na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade concreta, a repercussão social e o modus operandi do delito. 3. As condições favoráveis do agente não têm o condão de, por si sós, obstar a decretação da prisão preventiva. 4. Ordem que se denega. (Habeas Corpus, Processo nº 0002801-07.2017.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 12/07/2017)

(TJ-RO - HC: 00028010720178220000 RO 0002801-07.2017.822.0000, Relator: Desembargador Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 12/07/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 18/07/2017.)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, em que pese as condições pessoais favoráveis do paciente, entendo presente o requisito do art. 312 do CPP para manutenção da sua custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 07/07/2020